Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700309-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA PASSARINHO AGRAVADO: MICHELE TENORIO DE OLIVEIRA MACIEL DESPACHO ID 25248187. Devolvo o prazo para contrarrazões ao Agravado. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.